Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-81.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. ANÁLISE À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. MÉRITO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado admissível quando a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução, conforme inteligência que se extrai da súmula 393/STJ;

2. Conquanto não se trate de ação propriamente dita, por se tratar de resposta do executado nos próprios autos, se aplica à espécie a teoria da asserção, de forma que o cabimento da espécie recursal deve ser apreciado à luz daquilo que alegado abstratamente pela parte, devendo a existência do vício apontado ser apreciado juntamente com o mérito;

3. A liquidez do título executivo não é a sua determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quanto se deve, de tal sorte que a juntada de documentos suficientes para a fixação do quantum debeatur, resta atendido o requisito do título extrajudicial;

4. O requisito da certeza não se confunde com a indiscutibilidade da existência da obrigação. Ocorre que tal discussão é vedada em sede de objeção de não executividade, em que a prova deve ser pré-constituída;

5. Eventual excesso de execução, com a inserção indevida de valores atinentes a honorários de cobrança, requer produção probatória, não sendo possível sua arguição em exceção de pré-executividade.

6. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Exceção de pré-executividade rejeitada.